Tribunal: TJMT
Processo: 1053101-28.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053101-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LISIANE KATHIA MARTELLI DE MIRANDA - CPF: 831.103.301-30 (APELADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1053101-28.2020.8.11.0041

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:

LISIANE KATHIA MARTELLI DE MIRANDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO DANIFICADO PELO DESGASTE NATURAL – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO COM POUCO USO – ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO PELA AUTORA – MANUTENÇÕES E REVISÕES REALIZADAS – COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGURADORA – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa no caso, pois, consoante se depreende, o veículo já havia sido consertado, motivo pelo qual impossível a realização da perícia requerida em contestação.

Não tendo a seguradora/apelante se desincumbido do ônus previsto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, persiste o dever de indenizar.

A recusa injustificada da seguradora em ressarcir a parte segurada a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois num momento autorizou o conserto, noutro desautorizou, e depois instaurou verdadeira investigação sobre a conduta da autora quanto à contratação do seguro, assim como insinuou a má utilização do veículo, estendendo-se o lapso temporal a que a requerente restou privada do uso de seu veículo.

Não há falar-se em alteração do
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais (nº 1053101- 28.2020.8.11.0041)
ajuizada por
LISIANE KATHIA MARTELLI DE MIRANDA,
para:

1) CONDENAR a requerida a ressarcir a autora, pelo conserto do automóvel não coberto pela indenização securitária, no valor de R$82.320,21. Referido valor deverá ser corrigido pelo índice do INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação.

2) CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais a autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença;

3) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante/requerida
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, porquanto o juízo
a quo
entendeu por indeferir a prova pericial sob a alegação de sua prejudicialidade, devido ao conserto do veículo, contudo fundamentou a sentença tão somente nas provas colacionadas pela autora, sem levar em consideração o laudo juntado em contestação,

realizado pelo Instituto de Avaliações e Perícias – IAPA que concluiu:
“que os problemas mecânicos presentes no BMW X2 (segurado) apresentam características de origem em função das suas condições de uso, não guardando nexo causal com a dinâmica informada à seguradora.”.

Portanto, afirma que a apuração da origem e extensão dos danos sofridos exigem a realização de uma avaliação técnica mecânica de natureza pericial, sendo que o seu indeferimento configura notório cerceamento de defesa desta apelante, que visava validar o laudo apresentado em contestação.

No mérito, alega que não restou demonstrado seu dever de indenizar pois, consoante laudo pericial técnico elaborado por
Expert
, os danos decorrem de desgaste natural das peças, devido suas condições de uso, não guardando nexo causal com a dinâmica informada pela segurada (sinistro ocorrido em 20/11/2019).

Sustenta que as notas fiscais apresentadas pela apelada não

indicam qual o fator que levou à necessidade de reparo do veículo, fato constitutivo de seu direito, não passando sua exordial de meras alegações sem o mínimo substrato probatório.

Por fim, alega que não há que se falar em indenização por danos morais, pois ficou devidamente demonstrado a legítima na negativa da cobertura, uma vez que na regulamentação do sinistro e aberta a sindicância, como praxe, foi realizado perícia no veículo da apelada, de modo que foi constatado o desgaste natural do bem segurado. Alternativamente, pugna pela redução do mesmo, bem como dos honorarios advocatícios para 10%, considerando a ausência de complexidade da causa.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada nos ID nº 131222213, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LISIANE KATHIA MARTELLI
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, aduzindo (sentença – ID. 131222207):

“A autora aduz que firmou contrato de seguro veicular com a ré, por meio da Corretora Prainha Comércio e Administração de Seguros Ltda., com vigência entre 17/05/2019 a 17/05/2020, relativo ao veículo X2 (SDRIVE20I) GP 2.0, 16V TB 4P G, ANO/MODELO 2018/2019, 0 KM, CHASSI WBAYJ9108KEF53889, pagando o valor a título de prêmio na quantia de R$ 11.150,87.

Alega que adquiriu o veículo
zero quilômetro
em 16/05/2019, e realizou todas as revisões e manutenções na concessionária, inclusive, a última, em 05/11/2019, dias antes do sinistro.

Aduz que aos 20/11/2019, o veículo sofreu impacto numa lombada de tamanho considerável, em estrada vicinal de terra; que após procurar à concessionária para apurar os danos, foi constatado “a marca de impacto no filtro de óleo radiador, bem como amortecedor dianteiro, coifa, manga de eixo e semi eixo lado estão danificados, possivelmente sofreu impacto e sinais de impactor nas peças, constatamos também óleo da caixa de velocidade com odor de queimado”, cujo conserto foi orçado em R$107.027,25.

Que acionou a seguradora ré, em 28/11/2019,
que a princípio autorizou o conserto e depois desautorizou
, alegando que precisava apurar os fatos; que após o atendimento de todas as exigências documentais feitas pela ré, esta negou a cobertura securitária, em 26/12/2019, sob alegação de que o defeito ocorreu por desgaste natural das peças.

Assim, pede a condenação da ré ao ressarcimento dos danos materiais com o conserto do veículo de R$82.320,21, e danos por depreciação de R$5.880,00, além de danos morais de R$30.000,00.”

Contestação (ID 131222180) pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação (ID 131222192).

Intimadas, a parte ré pediu a produção de prova pericial (ID 54528384), e a parte autora de prova testemunhal (ID 54704036). Em decisão saneadora (ID 72212785), a d. magistrada de primeiro grau indeferiu

a prova pericial, em razão de sua
prejudicialidade
, devido ao conserto do veículo; assim, como indeferiu a prova oral, por inutilidade.

Ao sentenciar, a douta magistrada Dra. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo,
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela
parte requerida
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
.

Pois bem
.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A seguradora apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, porquanto o juízo
a quo
entendeu por indeferir a prova pericial sob a alegação de sua prejudicialidade, devido ao conserto do veículo, contudo fundamentou a sentença tão somente nas provas colacionadas pela autora, sem levar em consideração o laudo juntado em contestação,

realizado pelo Instituto de Avaliações e Perícias – IAPA que concluiu:
“que os problemas mecânicos presentes no BMW X2 (segurado) apresentam características de origem em função das suas condições de uso, não guardando nexo causal com a dinâmica informada à seguradora.”.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte,
é cediço que o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois, consoante se depreende, o veículo já havia sido consertado (26/03/2020 – saiu da concessionária Galxie), motivo pelo qual impossível a realização da perícia quando requerida em contestação (11/02/2021).

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se inócuo tal pedido.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação do art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de provas e julga antecipadamente a lide.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 2ª TURMA, AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 21/05/2015, DJe 29/05/2015) (g.n.).

“
1.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL - IMPRUDÊNCIA - CULPA DO CONDUTOR - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS -
PERÍCIA
. Independentemente do envolvimento direto do proprietário do veículo no acidente, esse é solidariamente responsável juntamente como o condutor pelos danos advindos do sinistro. Configurada a imprudência do motorista, deve o proprietário responder solidariamente pelo dano que causar a terceiro.
Uma vez que o carro já foi consertado, impossível a realização de perícia
.
(TJ-MG - AC: 10024133326116001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 15/03/2019)

Destarte,
rejeito
esta prefacial.-

MÉRITO

É incontroversa nos autos a contratação de seguro entre as partes referente ao veículo BMW X2 (SDRIVE20I) GP 2.0, 16V TB 4P G, ANO/MODELO 2018/2019, 0 KM, CHASSI WBAYJ9108KEF53889, de propriedade da autora, com vigência entre 17/05/2019 a 17/05/2020 (ID 131220669), com cobertura básica para os casos de colisão/incêndio/roubo/furto em 100% da tabela FIPE.

Também não há dúvida que dia 20/11/2019, o veículo sofreu um forte impacto em numa lombada de tamanho considerável, em estrada vicinal de terra.

A divergência se instaurou em função da negativa de pagamento da indenização pela requerida, ora apelante, fundamentada na justificativa de que, de acordo com a perícia realizada unilateralmente pela mesma, através do
Instituto de Avaliações e Perícias – IAPA – os danos experimentados pela parte autora são decorrentes de problema mecânico na peça, devido seu desgaste natural de uso, e não em decorrência do sinistro ocorrido em 20/11/2019.

Vejamos a conclusão de tal perícia elaborada unilateralmente pela seguradora:

5

– Conclusão

Avaliando-se os elementos inerentes ao estudo do sinistro de n°. 12020419000721, concluí-se que:

* Durante a inspeção do local apontado como sendo o dos acontecimentos apurou-se a existência de obstáculo redutor de velocidade com dimensões significativas em determinado ponto via.
No entanto, não foram encontrados vestígios que pudessem guardar relação com a dinâmica descrita
;

·
Analisando-se o BMW X2 (segurado) não foram observados vestígios de impacto externo ("choque/colisão") significativo que pudessem comprometer a sua mecânica;

·
O expressivo desgaste ocorrido nos pneus dianteiros do X2, somados com as evidências de movimentação excessiva do seu conjunto motriz, evidenciam características de que o
veículo foi utilizado de maneira inadequada (acelerações bruscas contínuas – "arrancadas");

·
As condições do fluído do câmbio revelaram que o conjunto apresenta sérios problemas internos. Informa-se que a elevada concentração de água apurada na amostra é compatível com o dano identificado no trocador de calor (resultante da movimentação excessiva do conjunto motriz);

·
Informa-se também que restam evidências de problemas na vedação "interna" do semi-eixo esquerdo da transmissão, e utilização do veículo por relevante período de tempo nestas condições; Portanto conclui-se que os problemas mecânicos presentes no BMW X2 (segurado)
apresentam características de origem em função das suas condições de uso, não guardando nexo causal com a dinâmica informada à seguradora.

Verifica-se das provas colacionadas aos autos, que após a colisão alegada pela parte autora, o veículo da requerente deu entrada na Concessionária vendedora Galaxie Comércio de Veículos Ltda (Galaxie Motors), Ordem de Serviço n. 22357, tendo como resultado o seguinte diagnóstico: “
a constatação da marca de impactor no filtro de óleo radiador, bem como amortecedor dianteiro, coifa, manga de eixo e semi eixo lado estão danificados, possivelmente sofreu impacto e sinais de impactor nas peças, constatamos também óleo da caixa de velocidade com odor de queimado”
, sendo-lhe apresentado um orçamento de conserto

no valor de R$ 107.027,25 (cento e sete mil, vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) e na data 28/11/2019, o valor de R$ 97.393,11 (noventa e sete mil, trezentos e noventa e três reais e onze centavos), este referente tão somente aos itens, peças necessárias, sem mão de obra.

Em face das explicações e do valor apresentado pela concessionaria, a requerente optou acionar o seguro junto à requerida em 28/11/2019, que depois das verificações de praxe,
autorizou
o conserto em 03/12/2019, no valor de R$

78.042,04, com a responsabilidade da requerente quanto ao desembolso da franquia no valor de R$ 7.601,97, esclarecendo que a Seguradora não aprovou para cobertura alguns itens: os pneus, apoio oscilante direito, amortecedor dianteiro direito e roda liga leve.

Após a discordância da autora com a negativa de cobertura de alguns itens, no dia 04/12/2019, a ré
desautorizou
o conserto, dando início a uma investigação administrativa, para apurar a natureza dos danos no veículo, que, segundo relatório elaborado de forma unilateral pela seguradora, seriam decorrentes de desgaste natural das peças e não do impacto sofrido pelo automóvel, vindo a informar formalmente em 26/12/2019,
quanto a não cobertura do seguro.

Inicialmente, cumpre destacar que, em se tratando de relação consumerista, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

O artigo 765 do CC, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé. Reforçando essa ideia, o artigo 768 dispõe que
“o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

In casu
, como bem fundamentado pela sentença de primeiro grau (ID. 131222207):

“Saliente-se que o parecer técnico foi produzido unilateralmente pela ré, sem a observância do contraditório, de modo que, a meu ver, mostra-se insuficiente para sustentar a sua tese, notadamente quando se vê que nenhuma outra prova, no mesmo sentido, foi produzida.

Ora, o veículo foi adquirido zero quilômetro pela autora, aos 16/05/2019, como demonstra a nota fiscal (ID 43136075); todas as revisões e manutenções foram realizadas junto à concessionária, além disso, na data do sinistro, possuía 10.314 km rodados, ou seja, não há como prosperar a tese de “desgaste natural das peças”.

Assim, comprovada a vigência do contrato de seguro à época do sinistro e não demonstrada qualquer circunstância que isente a seguradora da obrigação contratual, é perfeitamente cabível sua condenação à reparação dos danos ocasionados no veículo dos autores, no caso, o valor de R$82.320,21, gasto com o conserto do veículo, o qual não foi impugnado pela ré.”

Desta feita, não tendo a seguradora/apelante se desincumbido do ônus previsto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, persiste o dever de indenizar, no exato montante do valor contratado e fixado na sentença, em virtude do abatimento da franquia.

Por conseguinte, no que tange à existência dos danos morais indenizáveis, tenho que também não merece reforma a sentença.

No caso, do mesmo modo, como bem fundamentado pela sentença: “
Quanto aos danos morais, não é qualquer descumprimento contratual que o configura, mas no caso, entendo pela sua ocorrência, diante da própria condução da regulação do sinistro,
que num momento autorizou o conserto, noutro desautorizou, e depois instaurou verdadeira investigação sobre a conduta da autora quanto à contratação do seguro, assim como insinuou a má utilização do veículo, fatos que, aliados ao tempo que a autora ficou desprovida do seu bem móvel, demonstram a existência dos danos morais
.”

Assim, não há dúvida de que ao deixar o consumidor que contratou o seguro na certeza quanto aos reparos e respectiva cobertura e logo após, desautorizar a cobertura, acarreta o dever de indenizar pelos danos morais causados.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório por dano moral, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Seguindo tais orientações, denota-se do conjunto probatório dos autos ser razoável a fixação do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o grau de culpa da recorrente.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“
EMENTA. PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA –
DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO
- DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e deixo de majorar os honorários de sucumbência, pois fixados no patamar máximo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022